Tribunal: TJMT
Processo: 1007722-90.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1007722-90.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO
AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por IVANIR TEREZINHA TAPPER HONORATO, com o fito de reformar a decisão que, quanto à Reconvenção ofertada nos autos da Ação de Busca e Apreensão de no 1000754-91.2018.811.0007, ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, com que pretendia afastar os efeitos decorrentes da mora, concernentes ao débito em discussão nos autos.
Para tanto, a agravante alega que a mora não foi devidamente constituída, uma vez que a notificação extrajudicial sequer foi entregue no seu endereço e também não foi empreendida outra forma hábil de efetivar sua notificação pessoal.
Pugna pela concessão da liminar de efeito ativo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito suspensivo, a atribuição de efeito ativo ao Recurso de Agravo de Instrumento varia tanto quanto variem os pressupostos da tutela jurisdicional perseguida.
Como já dizia Luiz Guilherme Marinoni:
(...) Os requisitos para concessão da tutela antecipatória variam de acordo com o contexto litigioso em que se insere o recorrente.
Dependem, em suma, da espécie de tutela do direito que se quer antecipada. (Código de processo civil comentado artigo por artigo. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, P. 542).
A rigor do artigo 300 do Código de Processo Civil, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
A propósito:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Na espécie, apesar da irresignação da agravante e da urgência verificada, não ficou suficientemente demonstrado o requisito da probabilidade do direito em questão.
É que, a rigor do § 2o, do artigo 2o do Decreto-Lei de no. 911/69, bem como da Súmula de no 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada por carta registrada expedida por intermédio de cartório extrajudicial ou pelo protesto do título.
No presente caso, infere-se dos autos que, a instituição financeira agravada procedeu com a notificação extrajudicial do devedor, com o envio da comunicação ao endereço do agravante, a rigor das informações que constam no contrato firmado entre as partes, sendo o Aviso do Recebimento devolvido pelo motivo “NÃO EXISTE O NÚMERO INDICADO” (id no 12363177).
Sob esse aspecto, observa-se dos autos, na origem, que o endereço da correspondência do documento enviado confere com aquele impresso no contrato de financiamento do veículo, em que os dados foram fornecidos pela agravante ao credor, ora agravado.
Nesse caso, a respeito da notificação extrajudicial, a jurisprudência considera válida a correspondência encaminhada ao endereço do devedor de acordo com o contrato firmado, sendo prescindível a sua notificação pessoal.
Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica da recorrente, pois não atendidos a contento, ao menos um dos pressupostos da tutela jurisdicional pretendida, razão pela qual deve ser indeferida a liminar recursal.
Ante o exposto, NÃO ATRIBUIO efeito ativo ao recurso.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se a agravada do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de março de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora